Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-44.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Concurso público – Edital – Exclusão de candidato porque ele estava sendo processado – Alegação de que isso seria um impedimento para que prosseguisse no exame, segundo o edital – Caso em que a proibição é que houvesse processo criminal em curso, pelos crimes contra o Patrimônio e contra a Administração Pública - Autor que foi absolvido em segundo grau - Recurso não provido.